Tribunal: TJMT
Processo: 1016736-14.2016.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016736-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ELIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 174.747.281-68 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – APOSENTADO - DIREITO DE PERMANÊNCIA - ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98 - REAJUSTES CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE ATUARIAL E DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO - PRESUNÇÃO DECORRENTE DA NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por aposentado, determinando sua manutenção e de sua dependente em plano coletivo empresarial, mediante pagamento integral da mensalidade, com incidência apenas de reajustes legítimos e comprovados. A recorrente alegou julgamento extra petita, violação ao art. 31 da Lei nº 9.656/98 e ao Tema 1.034 do STJ, bem como defendeu a validade dos reajustes praticados no âmbito do contrato coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao disciplinar os critérios de reajuste da mensalidade do plano de saúde; (ii) estabelecer se o aposentado possui direito de permanência no plano coletivo empresarial nas condições previstas no art. 31 da Lei nº 9.656/98; e (iii) determinar se os reajustes aplicados pela operadora podem ser considerados válidos sem demonstração dos respectivos fundamentos contratuais, financeiros e atuariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A petição inicial formula pedido expresso de manutenção do plano nas mesmas condições contratuais, inclusive quanto aos reajustes, razão pela qual a sentença apenas aprecia matéria deduzida pelas partes e amplamente debatida durante a instrução processual.

4 - O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu para o custeio do plano de saúde por período superior a dez anos o direito de permanecer como beneficiário, desde que assuma integralmente o pagamento da mensalidade.

5 - O conjunto probatório demonstra que o autor contribuiu para o plano por mais de três décadas e manifestou interesse em assumir integralmente o custeio, preenchendo os requisitos legais para a permanência no plano de saúde.

6 - O Tema 1.034 do STJ garante a permanência do aposentado no plano coletivo empresarial, mas não autoriza a cobrança de reajustes desacompanhados de demonstração contratual, técnica ou atuarial.

7 - As operadoras, embora intimadas, deixam de apresentar o contrato coletivo, os critérios de reajuste, a evolução das mensalidades e a base atuarial necessária à aferição da regularidade dos aumentos aplicados.

8 - A não exibição injustificada dos documentos faz incidir a presunção prevista no art. 400 do CPC, além de caracterizar o descumprimento do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, II, do CPC.

9 - O Tema 1.016 do STJ admite a validade dos reajustes por faixa etária em planos coletivos, desde que exista demonstração da correspondente base atuarial quando questionada a razoabilidade dos percentuais aplicados.

10 – O controle jurisdicional da legalidade dos reajustes permanece possível nos contratos coletivos, especialmente quando a operadora não comprova os critérios utilizados para a formação e evolução do prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento não é extra petita quando a sentença aprecia critérios de reajuste expressamente questionados na petição inicial e debatidos ao longo da instrução processual.

2.

O aposentado que contribuiu para plano coletivo empresarial por mais de dez anos tem direito à permanência no plano, desde que assuma integralmente o respectivo custeio.

3.

A operadora de plano de saúde deve comprovar os critérios contratuais e a base técnico-atuarial dos reajustes impugnados.

4.
A ausência de exibição dos documentos necessários à comprovação da regularidade dos reajustes autoriza a incidência da presunção prevista no art. 400 do CPC.

5.

O Tema 1.016 do STJ não dispensa a demonstração da base atuarial dos reajustes quando sua razoabilidade é judicialmente questionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por JOSÉ ELIAS DA SILVA ALMEIDA em face da apelante e de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Consta da inicial que o autor foi empregado do Banco Bamerindus do Brasil S.A., sucedido pelo HSBC Bank Brasil S.A. e, posteriormente, pelo Banco Bradesco S.A., permanecendo vinculado ao plano coletivo empresarial de assistência médica disponibilizado aos empregados durante mais de 37 anos.

Afirmou que contribuiu regularmente para o custeio do plano de saúde durante todo o período laboral, arcando com aproximadamente 40% do valor do prêmio, enquanto o empregador suportava a parcela remanescente.

Sustentou que se aposentou em outubro de 2014 e que, em razão do tempo de contribuição superior a dez anos, adquiriu o direito de permanecer no plano de saúde por prazo indeterminado, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/98, desde que assumisse integralmente o pagamento da mensalidade.

Relatou que, após a aquisição do HSBC pelo Banco Bradesco e a consequente rescisão do contrato coletivo mantido com a Unimed, foi excluído do plano de saúde juntamente com sua dependente, embora tivesse manifestado interesse em permanecer vinculado ao plano mediante o pagamento integral do prêmio.

Aduziu, ainda, ser portador de adenocarcinoma de ceco, necessitando de acompanhamento médico contínuo.

Afirmou que as rés passaram a exigir valores incompatíveis para a manutenção da cobertura assistencial, mediante incidência de reajustes que reputou abusivos, especialmente aqueles decorrentes de mudança de faixa etária e de critérios de sinistralidade não informados, sem a correspondente demonstração contratual e atuarial.

Ao final, requereu a manutenção vitalícia no plano de saúde, para si e sua dependente, nas mesmas condições anteriormente usufruídas, mediante o pagamento integral da mensalidade, incidindo apenas reajustes legítimos e devidamente comprovados.

Após regular instrução, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência; b) determinar a manutenção do autor e de sua dependente no plano de saúde; c) estabelecer que a mensalidade correspondesse ao valor integral do prêmio anteriormente custeado pelo empregado e pelo empregador; d) determinar a incidência apenas dos reajustes anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais/familiares; e) afastar a aplicação de reajustes por faixa etária desacompanhados de demonstração atuarial idônea; e f) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais (id. 364439961), sustenta, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a petição inicial teria se limitado ao pedido de manutenção do autor no plano de saúde, sem formular pretensão específica relacionada à limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS, ao afastamento dos reajustes por faixa etária ou à declaração de abusividade dos valores cobrados.

No mérito, afirma que a sentença contrariou o disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/98 e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.034 dos recursos repetitivos, sustentando que a permanência do aposentado deve ocorrer nas mesmas condições aplicáveis aos empregados ativos, não sendo possível submeter contrato coletivo empresarial ao regime jurídico próprio dos planos individuais ou familiares.

Alega que os reajustes praticados observam a dinâmica dos contratos coletivos e que a sentença promoveu indevida alteração do regime contratual, gerando desequilíbrio econômico da avença.

Defende, ainda, a licitude da resilição do contrato coletivo empresarial e a inexistência de obrigação de manutenção contratual em condições diversas daquelas previstas na legislação de regência.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, especialmente quanto aos capítulos que limitaram os reajustes aos índices autorizados pela ANS e afastaram a incidência dos reajustes aplicados pelas operadoras.

Contrarrazões (id. 364439965), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a petição inicial formulou pedido expresso de manutenção do plano nas mesmas condições contratuais quanto ao prêmio, cobertura assistencial e reajustes, inexistindo julgamento extra petita.

Defende que a matéria relativa aos reajustes constituiu objeto de ampla discussão ao longo da instrução processual, inclusive após o julgamento do Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça

Assevera que as rés, embora intimadas judicialmente, deixaram de apresentar os contratos, as planilhas de cálculo, os critérios de reajuste e a base atuarial necessária à demonstração da regularidade dos valores cobrados, incidindo, por conseguinte, os efeitos do art. 400 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINARES

ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Embora a apelação reproduza, em parte, teses já deduzidas na fase de conhecimento, é possível extrair impugnação suficiente aos fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à alegação de julgamento extra petita, ao regime de permanência do aposentado no plano de saúde, à aplicação do art. 31 da Lei n. 9.656/98, ao Tema 1.034/STJ e ao critério de reajuste fixado pelo Juízo de origem.

Assim, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, o recurso deve ser conhecido.

DA ALEGADA OCORRENCIA DE JULGAMENTO EXTRAPETITA.

A apelante sustenta, inicialmente, que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita, ao determinar a incidência apenas dos reajustes anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais/familiares e ao declarar abusivos os reajustes por faixa etária desacompanhados de demonstração atuarial.

A alegação não procede.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em objeto diverso ou quantidade superior à postulada.

Contudo, o pedido deve ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação, observada a boa-fé, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC.

No caso, a petição inicial
não se limitou
a requerer, de forma genérica, a manutenção do autor no plano de saúde.

Ao contrário, o demandante postulou expressamente a manutenção do plano para si e sua dependente nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes, inclusive quanto ao prêmio, coberturas assistenciais e reajustes, requerendo que sobre o custo total do prêmio incidissem apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS, sem aplicação de tabela progressiva de idade ou coparticipação não prevista no contrato originário. (id. 364434937)

Além disso, a discussão acerca da legalidade dos reajustes não surgiu apenas por ocasião da prolação da sentença.

O feito permaneceu suspenso em razão do Tema 1.016/STJ, relativo à validade de cláusula de reajuste por faixa etária em planos coletivos e ao ônus da prova da base atuarial.

Após o julgamento do precedente repetitivo, a instrução foi retomada justamente para possibilitar às rés a demonstração dos critérios contratuais, financeiros e atuariais utilizados para a evolução das mensalidades (id. 364439942).

Portanto, ao disciplinar a forma de reajuste da mensalidade e afastar aumentos desacompanhados de suporte contratual e atuarial, a sentença apenas enfrentou matéria expressamente deduzida na inicial e amplamente debatida ao longo da instrução.

Não há, portanto, qualquer inovação decisória.

Rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

DO DIREITO DE PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE

Quanto ao direito de permanência no plano, o art. 31 da Lei n. 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu para o custeio de plano privado de assistência à saúde, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, o direito de permanecer como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava durante a vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade.

O conjunto probatório demonstra que o autor permaneceu vinculado ao plano coletivo empresarial por mais de três décadas, contribuiu para seu custeio e manifestou expressamente interesse em assumir o pagamento integral do prêmio, preenchendo, assim, os requisitos previstos na legislação de regência.

O próprio Manual do Usuário juntado aos autos prevê a manutenção do aposentado por prazo indeterminado quando preenchido o requisito temporal de contribuição (id’s 364439853 e 364439854).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se nesse mesmo sentido ao julgar o Tema 1.034 dos recursos repetitivos, assentando que o aposentado possui direito de permanência no plano coletivo empresarial, assumindo integralmente o respectivo custeio, preservadas as condições assistenciais aplicáveis aos beneficiários ativos.

Contudo, as diretrizes fixadas naquele precedente não autorizam a cobrança de valores sem demonstração contratual, técnica ou atuarial.

A paridade prevista no Tema 1.034/STJ não pode ser invocada abstratamente para legitimar reajustes cuja metodologia, fundamento contratual, sinistralidade ou base atuarial não tenham sido comprovados nos autos.

CRITÉRIO DE REAJUSTE E A AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS AUMENTOS

A apelante sustenta que a sentença teria transformado indevidamente o regime coletivo em regime próprio dos planos individuais/familiares ao determinar a incidência dos reajustes autorizados pela ANS.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a reforma pretendida pressuporia a demonstração de qual seria o efetivo critério de reajuste aplicável à hipótese, prova que não foi produzida.

As requeridas foram regularmente intimadas para apresentar o contrato coletivo originário, os documentos relativos à evolução das mensalidades, os critérios de reajuste adotados e a correspondente base atuarial (ID 364439948).

Todavia, a documentação não foi apresentada.

A Unimed Cuiabá informou não possuir os documentos solicitados (ID 364439949), enquanto a Central Nacional Unimed permaneceu silente, conforme registrado nos autos (ID 364439952) e reconhecido pela própria sentença recorrida (ID 221757109).

Tal omissão inviabiliza a aferição da regularidade dos valores exigidos do autor e dos critérios utilizados para a evolução do prêmio ao longo da relação contratual.

Incide, portanto, a presunção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil, segundo a qual a não exibição injustificada dos documentos autoriza o reconhecimento da veracidade dos fatos que a parte contrária pretendia demonstrar por meio da prova documental.

Também se aplica o art. 373, II, do CPC, pois competia às rés comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor, especialmente a regularidade dos reajustes e a existência de suporte contratual e atuarial apto a justificar os valores cobrados.

Tratando-se de relação de consumo, a conclusão é reforçada pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a documentação relativa à formação do prêmio, aos critérios de reajuste, à sinistralidade da carteira e à base atuarial encontra-se sob disponibilidade exclusiva das operadoras.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ÍNDICE APLICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde coletivo deve comprovar, de forma inconteste, a necessidade e proporcionalidade de reajustes elevados aplicados com base em sinistralidade, sob pena de caracterização de abusividade. A aplicação de índice de reajuste em plano de saúde coletivo sem a devida comprovação documental e pericial da necessidade do aumento pode configurar desequilíbrio contratual, sendo passível de revisão judicial.

(TJMG, RAC 5002046-45.2024.8.13.0470, 15ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DESA. IVONE CAMPOS GUILARDUCCI CERQUEIRA, JULGADO EM 12/12/2024).

A propósito, a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde constitui entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

DA APLICAÇÃO DO TEMA 1.016/STJ

No julgamento do Tema 1.016, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade, em tese, dos reajustes por faixa etária em planos coletivos, desde que observados os requisitos legais e regulamentares pertinentes e demonstrada a respectiva base atuarial quando questionada a razoabilidade dos percentuais aplicados.

O próprio precedente repetitivo delimitou como questão controvertida não apenas a validade da cláusula de reajuste por faixa etária, mas também o ônus da prova da base atuarial utilizada para justificar os aumentos.

Por essa razão, a validade dos reajustes não pode ser admitida por mera presunção.

Questionada sua abusividade e oportunizada às rés a apresentação dos elementos técnicos indispensáveis à demonstração de sua regularidade, cabia-lhes comprovar a adequação dos aumentos às bases contratuais e atuariais pertinentes.

Não o fizeram.

A ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento da regularidade dos reajustes impugnados.

Nessa perspectiva, a sentença não converteu o plano coletivo em plano individual.

O que fez foi adotar parâmetro objetivo e verificável diante da absoluta ausência de prova apta a demonstrar quais seriam os critérios de reajuste efetivamente aplicáveis ao contrato coletivo ou ao eventual contrato de inativos.

A apelante pretende afastar o parâmetro adotado na origem, mas não indica, com base em prova produzida nos autos, qual critério de reajuste deveria substituí-lo.

O Tribunal não pode reformar a sentença com fundamento em documentos hipotéticos ou parâmetros abstratos não demonstrados no processo.

Ainda que se admita, em tese, que os planos coletivos não estejam sujeitos ao mesmo regime regulatório dos planos individuais e familiares, tal circunstância não socorre a apelante, pois foi ela própria quem deixou de produzir a prova necessária para demonstrar a regularidade do regime coletivo que afirma aplicável.

Com efeito, o fato de os planos coletivos não se submeterem ao controle prévio da ANS não afasta o controle jurisdicional acerca da legalidade dos reajustes praticados.

Ao contrário, justamente porque inexiste limitação administrativa prévia, torna-se ainda mais necessária a demonstração da existência de fundamento contratual e suporte técnico-atuarial aptos a justificar os aumentos implementados.

A ninguém é dado beneficiar-se da própria omissão processual.

Se a operadora, regularmente intimada, deixa de apresentar os documentos indispensáveis à demonstração da regularidade dos reajustes, não pode, em grau recursal, pretender a substituição do critério adotado pela sentença por outro que sequer foi demonstrado nos autos.

Ausente substrato probatório apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença recorrida.

Por fim, considerando que o recurso foi interposto exclusivamente pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo inalterada a condenação solidária fixada na sentença no percentual de 15% (quinze por cento), sendo o acréscimo decorrente da sucumbência recursal exigível exclusivamente da empresa apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026